Tribunal: TJMT
Processo: 1016766-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016766-02.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO
PACIENTE: JOSE LIMA MEDRADO
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de José Lima Medrado, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Narra que o paciente é acusado da prática, em tese, da subtração de semoventes ocorrida em 21 de outubro de 2019, restando denunciado pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. Aduz que ao receber a denúncia o magistrado singular decretou a prisão cautelar do paciente e demais acusados, bem como a manteve, em relação a ele, na sentença condenatória.
Aduz, em síntese, que não está mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sendo possível a sua substituição por cautelares diversas, notadamente porque os demais acusados estão em liberdade.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id’s 103284481 e 102927481).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o juízo singular ao impor a prisão preventiva ao paciente justificou a necessidade da medida constritiva, ante a gravidade concreta da conduta, o que foi mantido pelo TJMT, em habeas corpus pretéritos.
Outrossim, diferentemente dos demais acusados, o paciente optou por permanecer foragido, sendo preso apenas em 27/7/2021, em momento posterior à prolação da sentença condenatória.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado das questões deduzidas na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator